Tribunal: STF
Processo: ARE 1353413
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do recorrido e negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 22-28) assim ementado:



    “Apelação criminal. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. Circunstâncias concretas que não permite a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Pena redimensionada. Apelo do Ministério Público acolhido.” (eDOC 10, p. 23) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 12, p. 2-14).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 13, p. 1-2; eDOC 14, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 15, p. 1-10), bem como do AREsp (eDOC 16, p. 2-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.871.736/SP (eDOC 20, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOCs 47-48). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 53, p. 1).



    O então Presidente do STF, Min. Luiz Fux, proferiu decisão (eDOC 54, p. 1-2), determinando a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação dos temas de repercussão geral, “os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 55, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu nova decisão (eDOC 57, p. 1-4), da qual destaco: 



    “Diante da determinação de fls. 748/749 e compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário em favor de Thierry Alexsander Neri Silva, em 23 de outubro de 2020 (fls. 566/575), e submetido ao juízo de prelibação aos 05 de fevereiro de 2021 (fls. 631/632), o inconformismo não foi admitido. 



    A Defesa apresentou agravo (fls. 638/647), tendo os autos sido remetidos ao Excelso Pretório, onde foi cadastrado como ARE 1.353.413/SP. 



    Verifico, porém, que a discussão trazida no recurso extraordinário versava sobre à afronta aos princípios da individualização da pena e ‘razoabilidade’ – artigo 5º, XLVI, da CF, e da legalidade – artigo 5º, XXXIX, da CF (fl. 572), pleiteando a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que teria ocorrido ‘bis in idem’, apontando ter sido utilizada na fundamentação, para afastar o redutor e também para tipificar a conduta do crime (sustentando como elevação excessiva das penas e dupla condenação, cf. fl. 570), a natureza das drogas. E, além disso, argumentando que a quantidade de drogas, por si só, não era suficiente para ‘motivar pena mais rigorosa’, em razão de ser ínfima, de sorte que, salvo equívoco e com o devido respeito, não é o caso de aplicação do tema 182, o qual dispõe que ‘não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional’ e do tema 712, onde ficou consignado que ‘pena – natureza e quantidade da droga apreendida valoração em apenas uma das fases do cálculo da pena considerar como circunstância judicial ou para modular a aplicação do tráfico privilegiado – vedação ao bis in idem’.



    Assim, com a devida vênia, e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se os autos à Egrégia Presidência do Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação.” (eDOC 57, p. 1-2)



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na supracitada decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 57, p. 1-4), reconsidero a decisão objeto do eDOC 54, p. 1-2 e passo a julgar o presente ARE.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente